Tribunal: TJSP
Processo: 0026978-98.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14512
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL E MEMBRO SUPERIOR DIREITO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA –

Ementa:
VOTO No 14512
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL E MEMBRO SUPERIOR DIREITO – AUXÍLIO-ACIDENTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso do INSS desprovido e sentença de procedência mantida, em sede do reexame necessário, com observações.